Tribunal: TJBA
Processo: 8002997-43.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002997-43.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELINEUZA RAMOS MASCARENHAS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. PRECEDENTES DO STJ E FONAJE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é de natureza relativa, facultando à parte autora a escolha entre o Juizado e a Justiça Comum, mesmo em causas de menor complexidade e valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

2. Quando o valor atribuído à causa excede o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, como no presente caso (R$ 50.000,00), a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum.

3. A tese de incompetência absoluta sustentada na sentença, baseada na estrutura e volume de processos dos Juizados Especiais da Comarca de Conceição do Coité, contraria a orientação consolidada pelos Tribunais Superiores que asseguram a opção do autor quanto ao rito e foro.

4. Anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta, e não estando a causa madura para julgamento imediato nesta instância, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que se prossiga com a instrução processual e o julgamento do mérito.

Recurso conhecido e provido
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002997-43.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante
ELINEUZA RAMOS MASCARENHAS
e como apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao recurso,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25